Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO DAS ARRAS PENITENCIAIS. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por IOLANDA NOBUKO NAKAMURA (autora/reconvinda) contra sentença proferida em sede ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel pela qual declarada a resolução do negócio jurídico celebrado por inadimplemento do promitente comprador/réu, com a retenção de parte do sinal em favor da autora no valor de R$ 10.000,00.
2. A apelante (autora/reconvinda) pede a reforma da sentença a fim de que “sejam mantidas as arras ajustadas em contrato no importe de R$50.000,00, que equivale a 12,5% do valor da compra e venda” (ID71133106).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a retenção das arras penitenciais; e (ii) estabelecer se razoável e proporcional a retenção do sinal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) previsto em contrato
4. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
6. De acordo com as cláusulas contratuais definidas no exercício da autonomia da vontade pelas partes nessa relação jurídica paritária, as arras havidas no contrato devem ser qualificadas como penitenciais, uma vez que, além de princípio pagamento, também foram estipuladas como penalidade para a parte que desse causa à rescisão do ajuste.
7. Em caso de inexecução do contrato por culpa de quem prestou as arras, a outra parte pode retê-las.
8. O valor das arras, correspondente a 12,5% do valor do contrato, não se mostra exorbitante ou desproporcional.
9. A intervenção do Judiciário na autonomia das partes deve ser excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para declarar a resolução do contrato de promessa de compra e venda com a retenção das arras no valor de R$ 50.000,00 em favor da autora nos termos definidos em contrato.

Tese de julgamento: "1. Em caso de inexecução do contrato, a parte que prestou as arras pode ter o contrato por desfeito, retendo-as. 2. A intervenção do Judiciário na autonomia das partes deve ser excepcional."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 418 e 413.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.186.036/DF, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 11/3/2020.)